Tribunal: TJMT
Processo: 1044900-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044900-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 329.085.201-68 (APELANTE), MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - CPF: 567.594.101-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DO BACEN E DO TETO DO INSS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Cível interposta por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS contra sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra BANCO PAN S.A., na qual a parte autora sustenta a cobrança de juros superiores aos contratados em empréstimo consignado, postulando a limitação à taxa média do BACEN, devolução em dobro e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado;

(ii) estabelecer se a taxa aplicada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado e o teto normativo do INSS; e

(iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, caracterizando relação de consumo.

4. Distingue-se a taxa de juros remuneratórios do Custo Efetivo Total (CET), sendo este composto por encargos acessórios como IOF, seguro e tarifas, não podendo ser equiparado à taxa de juros para fins de aferição de abusividade.

5. Verifica-se que a taxa nominal contratada (1,80% a.m.) incide sobre o valor total do crédito, enquanto o CET (2,24% a.m.) resulta da agregação de encargos expressamente previstos no contrato.

6. Afasta-se a alegação de divergência entre taxa contratada e praticada, pois a prova documental demonstra a pactuação clara e a compatibilidade dos encargos cobrados.

7. Afirma-se que a taxa média do BACEN constitui parâmetro referencial, não limite absoluto, sendo necessária demonstração concreta de abusividade, conforme REsp 1.061.530/RS.

8. Constata-se que a taxa pactuada não ultrapassa o patamar de 1,5 vezes a taxa média de mercado, nem o teto normativo do INSS vigente à época (1,80% a.m.), afastando a abusividade.

9. Rejeita-se a incidência da Súmula 530 do STJ, pois o contrato foi juntado aos autos e não houve impugnação de sua autenticidade.

10. Inexiste ato ilícito na conduta da instituição financeira, afastando o dever de indenizar por danos morais, mesmo diante da condição de consumidora idosa.

11. Inviabiliza-se a repetição do indébito, ante a inexistência de cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total, que engloba encargos acessórios da operação. 2. A taxa média do BACEN é parâmetro referencial e não limite absoluto para caracterização de abusividade. 3. Não há abusividade quando a taxa pactuada está dentro do teto normativo e abaixo de 1,5 vezes a média de mercado. 4. A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral e a repetição do indébito
”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 51, §1º; CC, arts. 178, II, e 206, §3º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução CMN nº 3.517/2007; Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º; Instrução Normativa nº 106/PRES/INSS
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2024; TJ/MT, RAC 1010944-98.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.08.2024; TJ/MT, RAC 1019002-08.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJ/MT, RAC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS
contra a sentença proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial
, sob o fundamento de que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,80% a.m.) se encontra abaixo do limite de abusividade jurisprudencialmente admitido e que a diferença entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total decorre da composição legítima de encargos

(
vide
ID. 352936874).

Por suas razões recursais de ID. 352936875,
a Apelante sustenta, em síntese, que o banco efetivamente cobrou taxa de 2,34% a.m., diversa da nominalmente contratada (1,80% a.m.), e que a taxa média do BACEN seria de 1,24% a.m. e não 1,56% como apurado pelo Juízo, de modo que incidiria a Súmula nº 530 do STJ por não ter recebido cópia do contrato. Soma-se a isso, o fato de sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável, o que imporia proteção reforçada. Assim sendo, os descontos abusivos em benefício previdenciário configurariam dano moral
in re ipsa
, pugnando-se pela condenação em indenização na quantia de R$ 15.000,00.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 352936877, alegando a regularidade da contratação, a observância do teto normativo do INSS e a necessária distinção entre taxa de juros e CET, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.
Subsidiariamente
, suscitou decadência (art. 178, II, CC), prescrição trienal (art. 206, §3º, CC) e modulação da repetição do indébito (Tema 929/STJ)
.

Recurso tempestivo e
dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça
(ID. 353801399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Como relatado,
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, com a sua redução à taxa média de mercado do BACEN (1,24% a.m.), a repetição do indébito em dobro e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS em desfavor de BANCO PAN S.A, visando a readequação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

2. Em síntese, afirma que celebrou contrato bancário de crédito pessoal consignado vinculado ao INSS, sob o nº do contrato 349146914-8, com 84 parcelas de 384,99, portanto, alega que os juros estão acima da média de mercado. Assim, pede a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais (R$ 30.880,00).

3. Citado (ID 199762884), o requerido apresentou contestação (ID 206751843), alegando, em síntese, que a taxa de juros praticada (1,80% a.m. / 23,87% a.a.) respeita integralmente o limite vigente à época da contratação, fixado por Instruções Normativas do INSS/CNPS, não havendo ilegalidade nem abusividade, e que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal. Alegou inexistência de danos morais, e impugnou o cálculo do autor.

4. O autor apresentou impugnação (ID 210010342), alegando em síntese que a taxa cobrada ultrapassa a taxa média divulgada pelo Banco Central, o que caracteriza abusividade evidente e desequilíbrio contratual, e que os descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa (74 anos,) configuram dano moral.

5. A tutela de urgência foi indeferida (ID 198307291), a justiça gratuita foi concedida (ID 198307291).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Julgamento Antecipado da Lide

6. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

7. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC. Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2º, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3º, CDC).

8. Com base no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações.

MÉRITO

9. Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito, visando o autor a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como a restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Juros Remuneratórios

10. Quanto à insurgência do autor com relação a taxa de juros praticados pela casa bancária, o Recurso Repetitivo - REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

11. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

12. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma significativa (uma vez e meia) à taxa média praticada no mercado por ocasião da contratação.

(...)

14. Pois bem, em consulta à tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, constatei que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, no mês de referência do contrato (agosto/2021), foi de 1,56% ao mês. A taxa contratada pelo requerido foi de 1,80% ao mês. O patamar de abusividade, conforme jurisprudência do STJ, seria de uma vez e meia a taxa média (1,5 x 1,56% = 2,34% ao mês).

15. Constata-se que a taxa mensal contratada (1,80% a.m.) se encontra abaixo do limite de abusividade (2,34% a.m.).

16. Assim, diante da regularidade na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, mantenho-a tal como contratada.

Juros Divergentes

17. Insurge-se o autor com relação ao valor da parcela cobrada pela instituição financeira, asseverando que a taxa efetivamente cobrada seria superior à média de mercado, pleiteando a redução da taxa fixada no contrato.

18. O pedido não prospera. No

caso dos autos, os juros remuneratórios pactuados na contratação com instituições financeiras, para o período da normalidade, representam, apenas, um dos fatores que compõem o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora, também, demais encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, tais como tarifas, tributos, seguros, dentre outros custos envolvidos na negociação.

(...)

20. Afinal, de acordo com a Resolução nº 3.517, de 06.12.2007 e de informações retiradas do site do BACEN, o CET “Corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte.

21. Portanto, não havendo o que se falar em cobrança irregular dos juros, indefiro o pleito neste particular aspecto.

DISPOSITIVO

22. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(
ID. 352936874).

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que o caso se cinge à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado vinculado ao INSS, confrontando-a com a taxa média de mercado e com o teto normativo fixado pelo INSS, bem como se a conduta da instituição financeira configurou dano moral indenizável.

Em que pese os argumentos vertidos no Apelo,
tenho que o recurso não comporta provimento
.

Inicialmente mister se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Na relação em exame, a Apelante é consumidora (art. 2º, CDC) e o Apelado, fornecedor de serviços financeiros (art. 3º, CDC), aplicando-se à espécie a Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Dito isso, ressai que a principal insurgência da Apelante recai sobre a taxa de juros pactuada, apontando que seria de 2,34% a.m., e não 1,80% como consta na Cédula de Crédito Bancário de ID. 352936866, sendo que a taxa média do BACEN para a modalidade seria de 1,24% a.m.

A análise do ponto exige o exame detido da prova documental
.

Conforme demonstrativo do contrato, a Cédula de Crédito Bancário vinculada à proposta nº 349146914, juntada pelo banco Apelado ao de ID. 352936866 constam como
valor liberado ao cliente a soma de R$ 14.103,50
, constando como seguro prestamista a monta de R$ 1.622,31, além de IOF perfazendo a R$ 497,27, totalizando como valor do crédito de R$ 16.223,08. Constou-se, nesse sentido,
1,80% a.m. / 23,87% a.a. como taxa de juros
e
2,24% a.m. / 30,94% a.a. como Custo Efetivo Total (CET)
, compreendido em
84 parcelas de R$ 384,99
, inteirando
R$ 32.339,16
.

A seu turno, o demonstrativo de operações emitido pelo próprio banco (
Cf
. ID. 352936864) confirma taxas compatíveis, a saber, taxa da operação de 1,79% a.m. / 23,73% a.a. e CET de 2,23% a.m. / 30,80% a.a.

Partindo dessas premissas, compreendo que a confusão central que permeia toda a tese recursal reside na
equiparação entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total
, que são conceitos distintos.

Isso porque, a
taxa de juros remuneratórios
corresponde ao percentual que remunera o capital emprestado, incidindo sobre o valor total do crédito (saldo devedor). O
Custo Efetivo Total (CET)
, por sua vez, instituído pela Resolução CMN nº 3.517/2007, é indicador que expressa o custo global da operação para o tomador, não correspondendo exclusivamente aos juros, mas englobando tributos (IOF), seguros, tarifas e demais despesas acessórias, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução CMN nº 4.881/2020:

“Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

No caso concreto, a taxa de juros nominal contratada foi de
1,80% a.m.
, aplicada sobre o valor total do crédito (R$ 16.223,08). Já o CET de 2,24% a.m. resulta da incorporação, ao cálculo, do IOF (R$ 497,27) e do seguro prestamista (R$ 1.622,31).

Assim, quando a Apelante afirma que a taxa efetivamente cobrada é de 2,34%,
realiza, em verdade, cálculo que toma como valor presente apenas o montante creditado em sua conta (R$ 14.103,50)
,
desconsiderando que a base de incidência dos juros é o valor total do crédito
, que inclui os encargos financiados. Esse cálculo reproduz, essencialmente, a sistemática do CET e não da taxa de juros
stricto sensu
.

Logo,
não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa média de juros divulgada pelo BACEN
para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que
são taxas distintas
, eis que, a toda evidência,
a taxa média divulgada pelo BACEN corresponde à taxa de juros remuneratórios e não ao CET das operações
.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRESTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -– MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de que não se pode falar em desconhecimento do correntista, quando o contrato dispõe expressamente das taxas de juros incidentes.
O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato
. Se o contrato não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pago a maior.”
(TJ/MT. RAC 1010944-98.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeiro Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024, DJe 21/08/2024; g. n.).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (...)”
(TJ/MT. RAC 1019002-08.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJe 28/03/2024; g. n.).

Ao ponto, quanto ao patamar de abusividade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Nesse particular, o
c. STJ tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.
Ainda assim
,
a cobrança de juros em taxa média superior ao praticado no mercado não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto
.

Aliás, sobre a temática:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023).

Ao ensejo, registra-se que esta Câmara tem adotado como parâmetro o patamar de
uma vez e meia (1,5)
a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para aferição objetiva da abusividade. Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.”
(TJ/MT. RAC 1027055-14.2023.8.11.0003, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024; g,. n.).

Na espécie, ressai que a sentença recorrida consignou que a taxa média mensal para crédito pessoal consignado de aposentados e pensionistas do INSS, em agosto de 2021, era de
1,56% a.m.
Nessa perspectiva, tem-se que o suposto patamar de abusividade (1,5 × 1,56%) corresponderia, portanto, a
2,34% a.m.
Lado outro,
a taxa nominal contratada de 1,80% a.m. situa-se significativamente abaixo desse limite
.

É de se registrar, ainda, que
mesmo adotando-se a taxa média indicada pela Apelante (1,24% a.m.)
, o patamar de abusividade resultante (1,5 × 1,24% = 1,86% a.m.)
permaneceria superior à taxa contratada de 1,80% a.m.
Em qualquer cenário, portanto, não se verifica a abusividade pretendida.

Acresce que, à época da contratação (16/08/2021), vigia a Instrução Normativa nº 106/PRES/INSS, de 18/03/2020, que fixava o teto de juros para empréstimo consignado em
1,80% a.m.
, conforme tabela consolidada das normas regulamentadoras juntada pelo próprio Apelado, cuja vigência se estendeu de 19/03/2020 a 09/12/2021. No caso em tela,
a taxa nominal contratada se situa

exatamente no limite regulatório
, sem ultrapassá-lo.

Destarte,
não merece acolhida a tese recursal de que o banco Apelado teria aplicado taxa diversa da contratada
, na medida em que a Cédula de Crédito Bancário, firmada eletronicamente pela Apelante em 16/08/2021, com registro de geolocalização, horário e identificação do dispositivo (
vide
ID. 352936866), é inequívoca quanto à taxa nominal de 1,80% a.m.

A diferença entre esse percentual e o CET (2,24% a.m.) decorre, como visto, da agregação de IOF e seguro prestamista, encargos expressamente discriminados no mencionado instrumento contratual.

Nesse sentido, o entendimento da sentença objurgada está em consonância com o que vem decidindo o STJ, conforme se infere do seguinte precedente:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022)”.
(STJ. AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024; g. n.).

Ainda que Apelante invoque a Súmula nº 530 do STJ, segundo a qual, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento, aplicar-se-á a taxa média de mercado do BACEN,
a referida hipótese de incidência do enunciado sumular, todavia, não se amolda ao caso dos autos
.

Embora a Apelante alegue não ter recebido cópia do contrato durante a vigência da relação contratual (circunstância merecedora de censura, registre-se), o instrumento foi juntado aos autos pelo banco Apelado por ocasião da contestação,
sem que a Apelante tenha impugnado a sua autenticidade
. Assim sendo, a referida CCB indica com clareza a taxa de juros pactuada (1,80% a.m. / 23,87% a.a.), não se estando, portanto, diante de "
impossibilidade de comprovar a taxa efetivamente contratada
", premissa fática indispensável à incidência da Súmula nº 530 do STJ.

Outrossim, a invocação do IRDR nº 73 do TJMG (Processo 1.0024.14.188529-0/003) não socorre a Apelante por dupla razão. Primeiro, trata-se de precedente de Tribunal de outro Estado da Federação, desprovido de eficácia vinculante perante esta Corte. Segundo, e mais relevante, o referido IRDR versa sobre cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), em que o consumidor é induzido a contratar produto diverso do pretendido, configurando erro substancial,
situação fática essencialmente distinta à questão vertida neste feito
. A hipótese dos autos trata de
empréstimo consignado regular
, contratado como tal e assim executado,
não havendo alegação de desvirtuamento da modalidade contratada
.

Quanto à Lei nº 14.181/2021, que introduziu no CDC dispositivos sobre prevenção e tratamento do superendividamento, sua invocação genérica não tem o condão de, por si só, autorizar a revisão de cláusulas contratuais cuja regularidade restou demonstrada. A lei não estabelece limitação objetiva a taxas de juros, tampouco presume abusividade onde os encargos observam os parâmetros normativos e de mercado.

Nessa ordem de pensar,
não merece guarida o pleito de danos morais,
pois, como evidenciado alhures, não se vislumbra ato ilícito imputável à instituição financeira, sendo que os descontos em folha de pagamento decorreram de contratação regular, com taxa de juros dentro dos parâmetros normativos do INSS e de mercado. Já a mera controvérsia sobre a interpretação de cláusulas contratuais, especialmente a distinção entre taxa nominal e CET, não configura, por si só, ofensa à dignidade, à honra ou aos direitos da personalidade.

A condição de idosa e aposentada da Apelante
, que efetivamente lhe confere a proteção reforçada do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a qualificação de consumidora hipervulnerável,
não dispensa, todavia, a demonstração do ato ilícito como pressuposto inafastável da responsabilidade civil
. Porém, inexistindo irregularidade contratual reconhecida, não subsiste suporte fático para a condenação pretendida.

Mutatis mutandis
, não configurada a abusividade dos juros remuneratórios,
igualmente não se sustenta o pedido de repetição do indébito
, simples ou em dobro, porquanto inexiste cobrança indevida a ser restituída.

Desta feita, entendo estar acertada a sentença objurgada, uma vez que não restou demonstrada qualquer abusividade ou ilegalidade no contrato posto à revisão,
não merecendo guarida o Apelo manejado
;
restam prejudicadas as prejudiciais de mérito arguidas em sede de contrarrazões, da decadência (art. 178, II, CC) e prescrição trienal (art. 206, §3º, CC), eis que deduzidas em caráter subsidiário, condicionadas ao eventual provimento recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA CALDAS
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação da Apelante em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026